Tribunal: TJDFT
Processo: 0741414-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741414-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO AMORIM ODORICO AGRAVADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, ELIZANDRO CASTRO LIMA, JAIRO CARLOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Conforme se verifica do Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença, nos autos que deram origem ao presente recurso, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Ante o exposto, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2023 16:46:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator